Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730978-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA GONCALVES SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cynthia Gonçalves Santana contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado por ela (id 74504212). O agravo de instrumento não foi conhecido em razão do desatendimento dos requisitos formais de regularidade e da preclusão consumativa nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 74703253). A agravante apresentou petição com requerimento de reconsideração da decisão supracitada (id 75630154). Afirma que a juntada separada das razões recursais por lapso temporal não teve a intenção de prejudicar o andamento do feito. Destaca que a sua renda líquida mensal está comprometida integralmente por descontos compulsórios decorrentes de parcelas de empréstimos. Acrescenta que reside com seu irmão desempregado, que é seu dependente financeiro. Explica que isso demonstra a sua hipossuficiência econômica e a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Defende que o julgamento restrito à análise do formalismo processual não pode impedir o seu acesso à justiça, em especial diante da proteção especial destinada aos superendividados pela Lei no 14.181/2021 e dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. É o breve relato. Decido. A agravante não apresentou fato novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão de id 747303253. As razões recursais devem ser apresentadas no momento da interposição do recurso, em ato único, nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil. A interposição do recurso apenas pela juntada dos documentos anexos, sem a petição e as razões recursais, não atende aos requisitos legais. A decisão de id 74703253 destacou que a não apresentação das razões recursais no ato da interposição do recurso configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento sem a petição do recurso com as razões recursais. A simples interposição do recurso, ainda que ausente a peça processual, fez operar a preclusão consumativa, o que impede o recebimento e a análise do documento juntado posteriormente com as razões do recurso. O reconhecimento da preclusão consumativa no caso concreto não se trata de mero formalismo, mas de respeito às regras processuais e aos princípios da segurança jurídica e devido processo legal. O agravo de instrumento não ultrapassa os requisitos de admissibilidade recursal, o que impede o seu conhecimento. A ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão enseja a indeferimento da reconsideração requerida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão de id 74703253. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator